Tribunal: TJSP
Processo: 2277528-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Decisão agravada rejeitou a alegação de ilegitimidade processual do Autor e designou audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual – Ausente o requisito de admissibilidade do recurso – RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277528-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
BRUNA CERQUEIRA LEITE e DANILO MORELLI MIYASIRO, é agravado
WILIAN APARECIDO PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277528-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Araraquara – 4a Vara Cível
Processo número: 1002114-80.2020.8.26.0037
MMa. Juíza da causa: Ana Cláudia Habice Kock
Agravantes: Bruna Cerqueira Leite e Danilo Morelli Miyasiro
Agravado: Wilian Aparecido Pedroso
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE
TRÂNSITO DANOS MORAIS E MATERIAIS
Decisão agravada rejeitou a alegação de ilegitimidade
processual do Autor e designou audiência de instrução
e julgamento na modalidade virtual
Ausente o
requisito de admissibilidade do recurso RECURSO
DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO
Voto no 27355
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
Requeridos contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Ana Cláudia Habice Kock
(cópias de fls.11/12), que, nos autos da “ação de indenização”, rejeitou a alegação de
ilegitimidade processual do Autor e designou audiência de instrução e julgamento na
modalidade virtual.
Alegam a ilegitimidade ativa quanto ao pedido de danos
materiais (o Autor não é proprietário do veículo envolvido no acidente e não
comprovado que arcou com o reparo dos danos), que ausente o interesse processual,
e que discordam da realização de audiência na modalidade virtual (a testemunha “não
possui disponibilidade para a realização do ato em virtude da falta de conhecimentos
técnicos e dos meios necessários para a realização do ato”). Pedem o provimento do
recurso, para reconhecer a ilegitimidade ativa e para determinar que a audiência seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277528-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realizada na modalidade presencial.
A decisão de fls.27 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.31/41
É a síntese.
Como regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis em
separado. Excepcionalmente, cabível o agravo de instrumento nas hipóteses descritas
no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração de personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
A decisão agravada não se enquadra no rol taxativo (numerus
clausus) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e tampouco há outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277528-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dispositivo legal que possibilite a interposição do recurso, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
O objetivo deste recurso especial, pois, é de definir o conceito de
“decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte”,
especialmente definir se a decisão que não acolhe a preliminar de
ilegitimidade de parte e, consequentemente, não exclui o litisconsorte,
também é agravável, delimitando melhor o exato alcance da
recorribilidade imediata das interlocutórias com base no art. 1.015, VII,
do CPC/15 (...) A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte,
mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é
capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão
ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do
recurso de apelação. Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto
no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no
cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente
distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente
quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes
consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e
pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte (STJ, REsp 1724453/SP,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019).
Ademais, não preenchidos os requisitos para a aplicação da
“taxatividade mitigada” (tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 acórdão submetido ao regime
dos recursos repetitivos), porque ausente a “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Anoto, por fim, que designada a audiência de instrução na
modalidade virtual nos termos do Comunicado número 284/2020 da Corregedoria
Geral de Justiça1, ante a situação de pandemia, e que tampouco caracterizada a
inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, de modo que
também incabível o conhecimento do recurso quanto a este pedido.
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, por
1
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado_CG_N284-2020.pd
f

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277528-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ausência de requisito de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator